Tribunal: STF
Processo: RHC 64599
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
Contrafação de patente e concorrência desleal. 
Queixa que contém os elementos necessários ao seu recebimento. 
Prazo de prescrição que se rege pelo art. 529 e não pelo art. 38, ambos do Código de Processo Penal. 
Recurso de Habeas Corpus a que se nega provimento.